Tribunal: TJMMG
Processo: 0000169-36.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0000169-36.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 18/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o ex-3º Sgt PM Cloves Bonfim de Morais e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-3º Sgt PM Cloves Bonfim de Morais em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste e. Tribunal. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pelo juízo primevo a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis, pela prática do crime esculpido no art. 326 do CPM. Neste Segundo Grau de Jurisdição, a C. Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais alega a existência de omissões e contradições no acórdão vergastado. Disse que não há nos autos a prova física e cabal, qual seja, o documento físico e impresso de acesso restrito da PMMG, que foi supostamente encontrado na residência do civil Rui da Conceição Macieira Figueiredo e que poderia sustentar a condenação que lhe foi imposta. Reiterou todos os argumentos trazidos em sede de apelo. Afirmou que houve o devido apontamento dos elementos que demonstram a falta de provas nos autos. Asseverou que, de fato, “não é preciso o documento para ficar tipificado o crime do artigo 326 do CPM. Contudo não há nos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nenhuma prova ou indicio que o ora embargante tenha revelado qualquer segredo, ou assunto profissional para o civil Rui.”. Disse que o acórdão recorrido ofendeu o art. 93, IX, da CR/88, quando não enfrentou os argumentos trazidos pela defesa em sede de razões de apelo. Reiterou que as razões utilizadas para fixação da pena a ele imposta não merecem prosperar, uma vez que vão de encontro ao que dispõe o art. 93, IX, da CR/88, já que não estão revestidos de fundamentação legal e que, por tal motivo, carecem de reforma nos exatos termos da apelação. Nesse sentido, requereu o recebimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições e omissões, de modo que deve ser cassado acórdão em questão. Afirmou que, caso não seja acolhido seu pedido, a matéria será utilizada como meio de prequestionamento constitucional e infraconstitucional em eventuais recursos em instância superior. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando os autos, vejo que o Ministério Público do Estado, por meio de seu ilustre Promotor de Justiça atuante nesta E. Casa, ofereceu denúncia em desfavor do ex-3º Sgt PM Cloves Bonfim de Morais, ora embargante, que foi condenado em primeira instância pela prática do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis. Em grau de recurso, realizada sessão de julgamento, a C. Segunda Câmara negou provimento à apelação interposto pelo embargante, bem como manteve a condenação a ele imposta, nos exatos termos da sentença. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais alegou, inclusive para fins de prequestionamento, omissões e contradições, em tese, constantes do acórdão verbejado, conforme relatório. Pois bem. Pela leitura do art. 542 do CPPM, observa-se que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou se for omissa ou ambígua. Veja-se: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entender ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. No presente caso, não verifico quaisquer dessas hipóteses, o que afasta, desde logo, a pretensão do recorrente de modificar o acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao contrário do que acredita o recorrente, todos os pontos suscitados foram prontamente esclarecidos, não havendo, portanto, que se falar em omissão ou contradição da decisão ora recorrida. Quanto ao primeiro apontamento suscitado pelo embargante de que não há nos autos a prova física e cabal, qual seja, o documento físico e impresso de acesso restrito da PMMG, que foi supostamente encontrado na residência do civil Rui da Conceição Macieira Figueiredo, entendo que razão não assiste ao recorrente. Conforme consta da própria sentença condenatória, “o documento em questão, cuja apreensão por ocasião da diligência de busca e apreensão realizada na casa do Sr. Rui em 22/06/2017, consta dos autos no evento 3, arquivo 3, às fls. 58, e também às fls. 61.”. Além disso, é possível verificar do acórdão recorrido que esta colenda Câmara refutou “o argumento preliminar defensivo de que a prova material da imputação seria a existência do documento físico original, posto que o documento apreendido por ocasião de uma operação de busca e apreensão se trata de uma cópia de mensagem de Painel Administrativo (PA), que se originou digitalmente e que, ao contrário do alegado, sempre constou dos autos.” Ademais, outros elementos de prova que foram citados na decisão objurgada, tais como depoimentos de testemunhas, que, alinhados às provas documentais, foram capazes de subsidiar a condenação do ex-militar, ora embargante. Veja-se trecho extraído do acórdão contido no Evento n. 18 dos autos: Conforme consta na sentença condenatória, há nos autos diversos depoimentos que confirmam que o civil Rui da Conceição, ao ser questionado em ocasião da busca e apreensão em sua residência, apontou como sendo seu informante o então Sgt PM Cloves Bonfim de Morais, ora recorrente. Nesse sentido, constam os depoimentos das testemunhas 3º Sgt PM Carlos Roberto Alves de Oliveira (vídeo 13 do Evento 78), Sgt PM Gemerson de Oliveira (vídeo 9 do Evento 78) e 2º Ten PM Mateus Vieira Maia (vídeo 5 do Evento 78). Das mencionadas testemunhas, destaca-se o depoimento do 2º Ten PM Mateus Vieira Maia, que ressaltou o vínculo de amizade entre o civil Rui e o ora recorrente. Desse modo, uma vez não verificada a omissão/contradição supramencionada, passo à análise da segunda questão suscitada, qual seja, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CR/88. Quanto à alegação de que não houve o enfrentamento dos argumentos defensivos trazidos em sede de apelo, mais uma vez razão não assiste ao recorrente, pois a decisão abordou, em sua inteireza, todos os argumentos arguidos pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na verdade, o que deseja o embargante é a reanálise da matéria tratada no acordão objurgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O juiz sentenciante foi certeiro ao concluir que os requisitos objetivos necessários à configuração do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) se encontram presentes e comprovados nos autos, razão pela qual restou mantida a condenação do ex-3º Sgt PM Cloves Bonfim de Morais. Conforme se verifica da decisão que se deseja reformar, “para ser configurado o delito previsto no art. 326 do CPM, basta a revelação ou a simples facilitação da revelação de fato que deve permanecer em segredo, do qual o militar possui ciência em virtude de sua função.”. Assim, conforme já mencionado, razão não assiste ao recorrente. Quanto à alegação de que não houve fundamentação em relação à análise da fixação da pena do embargante, sendo omissa tanto a sentença condenatória quanto a decisão de segundo grau de jurisdição, a título elucidativo, transcrevo trecho do acordão recorrido: Quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, de início, ressalte-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar e consideradas cinco delas desfavoráveis ao condenado, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano, ou seja, em patamar um pouco acima do mínimo legal, que é de 6 (seis) meses. A pena-base, fixada em 1 (um) ano, foi, inclusive, abaixo da média, nada havendo de desproporcional ou injusto, uma vez que o apelante coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que foram devidamente individualizadas pelo sentenciante no momento da fixação da sanção. Conforme se verifica do trecho acima transcrito, tal alegação também não merece prosperar. Desse modo, vejo que a C. Segunda Câmara, por seus doutos Julgadores, analisou, com a devida cautela, todos os argumentos apresentados pelo embargante e decidiu, por unanimidade e de maneira motivada, após a análise dos documentos contidos nos autos, que o embargante, apesar de ter negado a prática do ilícito, não conseguiu combater as alegações que pesavam contra si, tendo sido comprovados, por todos os meios de provas documentais e testemunhais, os requisitos necessários para a configuração dos delitos a ele imputados. Com essas considerações, não havendo vícios a serem sanados, rejeito os presentes embargos e mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator